Tribunal: TJDFT
Processo: 0727240-51.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727240-51.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVON FEITOSA CALADO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos, etc., Antes da análise da pretensão recursal, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal. Na hipótese, o apelante postulou, em sede de apelação, a concessão de gratuidade judiciária. No entanto, considerando que foi interposto agravo de instrumento anteriormente à presente apelação, versando sobre a mesma matéria — a saber, o pedido de gratuidade de justiça —, aguarde-se o julgamento do referido agravo (autos n. 0711648-90.2025.8.07.0000), porquanto a apreciação da referida matéria repercutirá diretamente na análise do presente recurso (apelação). Assim, determino o retorno dos autos a secretaria desta 6a Turma Cível para que se aguarde o julgamento do agravo de instrumento (autos n. 0711648-90.2025.8.07.0000). Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator